Tribunal: TJES
Processo: 5012080-25.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012080-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVANILDA CASSIMIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5012080-25.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADA: IVANILDA CASSIMIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 10490363), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 10529656), o embargante sustenta, brevemente, a existência de contradição, sob o argumento que o magistrado de origem não se atentou aos pedidos iniciais e à natureza jurídica do mútuo, vez que decidiu de ofício em converter a operação originalmente contratada, proferindo sentença extra-petita. Requer, ao final,
“(...) sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja readequada a decisão e sanados os vícios, determinando a manutenção da Sentença de improcedência. Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência – o que não se espera, requer seja proferida decisão nos moldes do pedido inicial, sob pena de cerceamento de defesa (...)”
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10971557).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG SA em face do acórdão proferido ao ID 10490363, com fulcro nas disposições do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

O decisum embargado restou assim ementado:

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 170 DO CC. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

Nessa esteira, malgrado o cabimento (próprio) do recurso para atacar o ato vergastado, infere-se que este
não ultrapassa o juízo de admissibilidade, notadamente diante da manifesta ausência do requisito de regularidade formal, pois as razões recursais estão dissociadas da matéria julgada.
Explico.

Sabe-se que no âmbito recursal vigora o princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte interessada o dever de impugnar especificamente o que foi decidido, de forma a atacar a motivação judicial e apresentar a tese jurídica que pretende ver como prevalecente.

Nesse linear, verifica-se na hipótese vertente que as razões recursais apresentadas pelo embargante são desarrazoadas, porquanto não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão vergastado. Na verdade, pela própria redação dos aclaratórios (ID 10529656), fica nítido que o embargante aponta vícios na sentença de primeiro grau, que nem sequer foram objeto do recurso inominado e, por razões óbvias, não foram apreciados no Acórdão proferido por esta Turma Recursal ao ID 10490363.

Ainda que assim não fosse, é incabível falar em sentença extra petita, pois além de restar comprovado nos autos que a recorrida/embargada contratou empréstimo consignado, o Juízo a quo adotou uma interpretação lógico-sistemática, ligada ao objeto da lide, a exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada, bem como baseada em fatos ligados ao fato-base.

Nesse contexto, denota-se que o embargante não apresentou os fundamentos que rebatem os argumentos sustentados no julgado, como quer fazer crer, de modo que, em face da inobservância do princípio da dialeticidade, os presentes aclaratórios não comportam conhecimento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO ADOTADO PELO ACORDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. (...) 2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento do recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. (...)"(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1678625/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Dessarte, constatado que as razões recursais dos presentes aclaratórios se encontram dissociadas dos fundamentos do pronunciamento judicial combatido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, em face da manifesta ausência de regularidade formal consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

DEIXO DE CONDENAR
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, tendo em vista que manifestamente protelatórios.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.